Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726795-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 66769851 – autos principais) que, por ausência de risco de dano irreversível, indeferiu o pedido de consignação em pagamento da taxa de rateio mensal, aluguel e despesas de IPTU. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão liminar da consignação, sob pena de desvirtuamento da finalidade do pagamento das despesas de rateio. Afirma que os documentos apresentados pelas agravadas concernentes aos pagamentos de despesas são imprestáveis, pois nada comprovam. Esclarece que as notas fiscais foram emitidas por empresas estranhas à lide. Relata que não há motivos para a majoração em aproximadamente 450% das despesas de rateio. Acrescenta que em razão da elo COVID-19, sofreu forte impacto na sua capacidade de adimplemento das obrigações assumidas. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada a urgência necessária para tal medida, haja vista que a discussão se resume ao pagamento consignado das despesas mensais de condomínio, aluguel e tributos, em antecipação de tutela, não havendo risco de dano grave e de difícil reparação. Conforme decisão a quo, “ao final do processo, caso seja constatado a cobrança de valores a maior, a autora poderá ser indenizada”. Acrescente-se que, somente quando isoladamente proposta, a ação de consignação em pagamento subordina-se ao rito especial. Cumulada com ação anulatória, atrai o rito comum e, em assim sendo, o depósito não constitui pressuposto processual, podendo ser indeferido. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR